Tribunal: TJDFT
Processo: 0009021-24.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009021-24.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE BATISTA DO PRADO e outros. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De acordo com a informação juntada em anexo, o(a) credor(a) LUZANICE FATIMA DE MEDEIROS negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID ́s 29208261/29208265). Publique-se. Intimem-se por WhatApp no número indicado no id 29208261, pág. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac